Tribunal: STF
Processo: Rcl 18344
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de descumprimento das súmulas vinculantes 19 e 29. Ausência de correspondência entre ato reclamado e o entendimento desta Corte. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. 4. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.